Tribunal: CARF
Processo: 11080.733998/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733998/2018-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.947 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-
000.946, de 16 de março de 2021, prolatada no julgamento do processo 11080.733797/2018-36,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado) Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que considerou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa indicada acima.
Em síntese, o processo tem por objeto o lançamento de multa isolada, imposta
diante do fato de a empresa ter compensado crédito com débito tributários, cuja compensação
não foi homologada, nos termos do §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733998/2018-33
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733998/2018-33

A empresa impugnou o citado lançamento, tendo a DRJ mantido a autuação,
conforme decisão que se encontra nos autos. A empresa interpôs recurso voluntário.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 3a Turma
da DRJ/RPO, que considerou improcedente impugnação apresentada pela empresa, que
contestava a aplicação de multa isolada na forma do art. 74, §17 da Lei no 9.430, de
1996.
Em síntese, a DRJ sustentou que a multa deveria ser mantida, pois decorria de
compensação não homologada, em que o despacho decisório foi objeto do PA no
10865.901902/2017-03 . Declara ainda a decisão que o mencionado processo foi
resolvido na primeira instância, tendo como resultado “manifestação de inconformidade
improcedente”. Assim, a multa em questão deveria ser aplicada independentemente de
dolo, fraude ou má-fé. No entanto, na hipótese de interposição de recurso no processo
principal, o presente feito deveria ficar com a exigibilidade do crédito suspensa até
decisão final no citado expediente. Afastou a vinculação dos diversos precedentes
administrativos ou judiciais referidos na impugnação e, sobre a alegação de
inaplicabilidade da multa de mora cumulada com a multa isolada, salientou que a multa
moratória está prevista no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, não se confundindo com a
hipótese da multa isolada.
Vê-se que o presente processo é dependente do principal, pela óbvia razão de que a
análise do presente recurso só se será possível caso se tenha certeza sobre o resultado
final do processo referente à compensação.
Nos autos deste processo não há informação oficial sobre a solução final do processo
compensatório, não possuindo este relator meios para verificar a real situação.
Diante do exposto, proponho a conversão do feito em diligência para que a unidade
competente informe qual o resultado final do processo principal (PA no
10865.901902/2017-03).
Com a devida informação deverão os autos ser restituídos a essa instância para
continuação do julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733998/2018-33

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade competente informe qual o resultado final do
processo principal (PA no 10865.901904/2017-94).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital